Tribunal: TJSP
Processo: 1021109-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CONEXOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DIRECIONADO EM RELAÇÃO A ELE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. O direcionamento de pedido em relação à parte a legitima para figurar no polo passivo e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CONEXOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. QUESTÃO PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DIRECIONADO EM RELAÇÃO A ELE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. O direcionamento de pedido em relação à parte a legitima para figurar no polo passivo e ação.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CONEXOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO PERMITE A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO PELO DANO MORAL AO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS SUPORTADOS PELA AUTORA PROVOCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA COMERCIANTE-RÉ. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA NESTA PARTE. Pelas circunstâncias do caso, descabida a indenização pleiteada em face do banco financiador da compra do automóvel, uma vez que os transtornos suportados pelo autor foram provocados exclusivamente pela comerciante-ré.

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS CONEXOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO/ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada a apelação na vigência do CPC, necessária a majoração/arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do citado diploma processual.